Tribunal: STF
Processo: HC 105213
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – TEMOR DE FAMILIARES – ASPECTO PSICOLÓGICO IRRELEVANTE. Para efeito de prisão preventiva, descabe considerar aspecto psicológico, ou seja, a circunstância de os familiares da vítima encontrarem-se atemorizados. O possível prejuízo à instrução criminal há de estar assentado em ato concreto do acusado para tentar embaralhá-la.